Tribunal: TJMMG
Processo: 2000021-03.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000021-03.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 06/08/2024 Publicação: 14/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO PUNITIVO DISCIPLINAR – MILITAR SUBMETIDO A SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DIVERSAS NULIDADES – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO OBJETO DOS AUTOS EM PLENA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – DESPROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alan Marmute de Souza e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Cb PM Alan Marmute de Souza, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedente o pedido do Autor. Segundo consta dos autos, o autor foi submetido a Sindicância Administrativa instaurada com o escopo de apurar a suposta ocorrência de transgressão disciplinar tipificada no art. 13, inciso I, do CEDM, sobre a alegação de praticar ato atentatório à dignidade da sua ex-esposa. A defesa salientou, preliminarmente, que o Sindicante, ao colher as declarações da suposta ofendida, violou o princípio do devido processo legal e do contraditório, uma vez que a presença do militar, então sindicado, teria sido vetada, “de forma velada, restrita e suprimida no ambiente virtual do vídeo conferencia, realizando o ato e impedindo o sindicado de conhecer das perguntas que eram feitas, e respostas proferidas pela Cristiane, ofendendo flagrantemente o contraditório.” Disse que a referida audição foi realizada sem a participação do advogado do sindicado, nomeando um defensor ad hoc para o ato, que não fez qualquer pergunta à ofendida, caracterizando afronta à ampla defesa e ao contraditório. Disse, ainda, que foi requerida “a oitiva de novas testemunhas e diligências com o escopo de alcançar a verdade real acerca das declarações com inovações inéditas da suposta ofendida/vítima, o que ilegalmente foi indeferido pelo Sindicante, sem fundamentação idônea para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 tolher o direito e a garantia fundamental esculpidos no artigo, 5º, inciso LV, da CRFB/88.” Sustentou que a defesa técnica do então sindicado só tomou ciência da juntada e do conteúdo dos 12 (doze) vídeos anexados aos autos da Sindicância, quando realizou a carga física do procedimento administrativo, ou seja, não foi disponibilizada uma cópia digitalizada, tampouco foi comunicada sobre a referida juntada. Requereu, preliminarmente, a “nulidade da decisão de fls. 354/356 e realizar a oitiva do Advogado Dr. Ignácio ‘Inacinho’ com escopo de apurar a verdade real conforme diligências pretendidas na petição de fls. 350/353.” Ao final, pugnou, in verbis: A) Sejam os pedidos da presente ação julgado procedente, para, ao final, declarar a nulidade da decisão de fls. 354/356 e determinar a realização das oitivas das testemunhas e diligências requeridas na petição de fls. 350/353. B) a nulidade da oitiva da ofendida Cristiane, de forma a proporcionar a participação do Autor na oitiva, ou caso a ofendida se sinta intimidada que seja oportunizado a participação via aplicativo por vídeo conferência; C) Caso no momento da sentença, haja sanção disciplinar decorrente do procedimento em referência, se anule o ato, e todos seus anteriores efeitos; restitua os pontos decotados do conceito funcional do Autor, em razão da punição ora anulada, bem como restituir os valores pecuniários por ventura descontados, dos dias de suspensão punitiva, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária de acordo com a tabela da Corregedoria do e. TJMG; D) - Seja o Réu intimado na pessoa do seu Advogado-Geral para, querendo, apresentar resposta no prazo legal; E) - Seja o Réu condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa; F) O Autor requer de V. Ex.ª, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, juntando, para tal, declaração de pobreza em anexo; G) Cite a Promovida para audiência de conciliação. Contudo, em razão da indisponibilidade do direito público, não tem interesse o Promovente na audiência de conciliação. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado primevo (evento n. 15). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 22), combatendo detidamente todos os argumentos lançados pela defesa do autor. Arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual no caso em exame, uma vez que o procedimento administrativo se encontra em andamento e, por isso, não há viabilidade jurídica para acatar os pedidos do autor. Afirmou que o autor busca prematuramente as vias jurídicas sem aguardar a conclusão e o esgotamento da via administrativa. No mérito, disse que a Administração Pública Militar, ao tomar conhecimento dos fatos que envolviam o militar, no uso de seu poder-dever legal, determinou a instauração da respectiva SAD, não havendo qualquer objeção quanto a isso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse, também, que a Sindicância ainda está tramitando, sem qualquer decisão final, tendo sido conferido até o momento ao sindicado o direito de se defender, de modo que as alegações intituladas na exordial não devem prevalecer. Destacou que havia uma medida Protetiva de Urgência contra o autor – Autos n. 5013596-91.2022.8.13.0313 –, exarada pela Justiça Comum. Destacou, ainda, com base na citada medida, que o militar foi proibido de manter qualquer tipo de comunicação com a vítima, inclusive, virtual, motivo pelo qual não foi permitida sua presença na oitiva da sua ex-mulher. Sustentou que o sindicante apenas observou as normas legais contidas na Lei Maria da Penha, bem como da Medida Protetiva em destaque, não tendo sido praticado qualquer ato para impedir, sem justificativa, a presença do sindicado na oitiva da ofendida. Afirmou que a defesa do militar, sem motivo aparente, não compareceu à oitiva da ofendida, conforme ressai da fl. 283, 1º Termo de Degravação, “Obs1”, tendo sido nomeado um defensor ad hoc para assegurar o contraditório e a ampla defesa do recorrente, inexistindo qualquer irregularidade nos autos. Ponderou que a solicitação de novas testemunhas pela defesa possuía caráter meramente protelatório, uma vez que outras 3 (três) testemunhas já haviam sido ouvidas no curso da SAD. Destacou que ao Poder Judiciário é vedada a avaliação do mérito administrativo, bem como a reavaliação das provas colhidas além da oportunidade que ensejou a sanção, se limitando a analisar se houve o respeito aos preceitos e garantias dos acusados, sob pena de infringir o art. 2º da Carta Magna de 1988, que trata do princípio da Tripartição dos Poderes da República. Ao final, requereu: que seja julgado improcedente os pedidos formulados na inicial, juntamente da condenação da parte autora nos ônus de sucumbência, visto que o procedimento instaurado pela Administração vem sendo aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, por fim, provar suas alegações por todos os meios em direito admitidos, especialmente documental, testemunhal e pericial. A produção de prova pericial requerida pela defesa foi indeferida (evento 46). O Estado de Minas Gerais apresentou alegações finais escritas, conforme se nota do evento n. 75 A sentença se encontra no evento n. 77. A douta magistrada sentenciante julgou “totalmente improcedente o pedido constante na petição inicial, mantendo a oitiva da ofendida e a decisão que indeferiu a realização das oitivas das testemunhas e diligências requeridas pelo sindicado, ambos os atos da SAD n. 113.056/2022- 14º BPM por sua obediência aos princípios constitucionais e legais do Direito Administrativo”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, alegando que a sentença proferida pelo juízo primevo merece reforma. Apresentou preliminar e argumentos semelhantes aos contidos na inicial, motivo pelo qual deixo de reprisá-los, evitando-se, assim, repetições desnecessárias. Ao final, requereu seja acolhida a preliminar, para que sejam anulados todos os atos praticados pela autoridade encarregada no procedimento de sindicância de origem, designando outro militar encarregado para conduzir o procedimento; que sejam anuladas todas as provas produzidas, alegando que houve violação ao contraditório, sobretudo o depoimento da denunciante; e que seja reconhecida a inexigibilidade de recolhimento do preparo, uma vez que o apelante se encontra sob o pálio da justiça gratuita. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando, em apertada síntese, que não se pode aceitar que o mero inconformismo da parte seja entendido como violação a direitos e garantias fundamentais, quando, muito embora, a própria Administração Militar os tenha garantido. Ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto (evento n. 89). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise do conjunto probatório que integra o presente feito, entendo que a sentença a quo deve ser mantida em seus exatos termos, pelos motivos que passo a expor. Verifica-se dos autos que o apelante foi submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar n. 113.056/2022 - 14º BPM, por ter supostamente praticado a falta disciplinar prevista no art. 13, I, do CEDM. A peça inicial da presente ação demonstra que o apelante pretende que seja anulado alguns atos praticados pelo sindicante, uma vez que estariam em desconformidade com o regramento vigente, incidindo a Administração militar em flagrante ilegalidade. Inicialmente, a defesa requer, em sede de preliminar, o acolhimento da suspeição da autoridade encarregada, alegando que houve: a) Coação para que o sindicado abrisse mão de bens em ação de divórcio; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 b) Indeferimento de todos os pedidos defensivos de produção de prova; c) Provas forjadas pela autoridade encarregada em desfavor do sindicado; d) Impossibilidade de o recorrente participar da produção de prova testemunhal; Em que pese a alegação da defesa, verifica-se que o apelante não trouxe aos autos qualquer prova de que o encarregado tenha causado prejuízo ao apelante ou ao andamento do procedimento administrativo em destaque. Assim, entendo que, sem a efetiva comprovação de prejuízo à defesa, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief. Destaca-se, por oportuno, que o fato de o apelante ter colacionado, na inicial, uma frase, em tese, prolatada pelo encarregado, sem qualquer contexto fático, por si só, não é capaz de comprovar a suposta ilegalidade. Nesse sentido, "segundo consolidado entendimento jurisprudencial desta Corte, não se declara a nulidade do procedimento administrativo disciplinar sem efetiva demonstração de prejuízo à defesa" (MS n. 23.684/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 15/5/2023). No que tange ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e pericial, sem a motivação adequada, melhor sorte não socorre ao recorrente. Cumpre salientar, incialmente, que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir no mérito administrativo, sob pena de infringir o art. 2º da Carta Magna de 1988, que trata do princípio da Tripartição dos Poderes da República. Conforme ponderou a magistrada a quo, o “Poder Judiciário não pode adentrar na esfera administrativa disciplinar sob pena de ocupar o papel e a função próprias da autoridade administrativa ou do Comando da Unidade”. As decisões que indeferiram os pedidos da defesa foram absolutamente fundamentadas e motivadas, não havendo que se falar em nulidade ou afronta a princípios constitucionais. Percebe-se dos documentos contidos no evento n. 1, Pedido de Obtenção de Localização da Estação Rádio Base (ERB) - cop. 5, vol. 2, fl. 86; Pedido de Oitiva de Novas Testemunhas cop. 5, vol. 2, fl. 86 e Pedido de Perícia Psicológica - cop. 5, vol. 2, fl. 85, que os requerimentos periciais foram considerados protelatórios, vagos, extremamente onerosos e desnecessários ao deslinde da controvérsia. A bem verdade, das decisões exaradas pela Administração, extrai-se que os pedidos defensivos, se acatados, poderiam ensejar, inclusive, ofensa aos princípios da economicidade e da celeridade processual, o que não se pode admitir. Além disso, conforme destacou o Estado de Minas Gerais, “o art. 544 do MAPPA permite que à Administração indefira as diligências consideradas meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o processo, estabelecendo apenas a necessidade de motivação e de cientificação da parte interessada”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nessa toada, entendo que as decisões do sindicante estão fundamentadas, harmônicas e firmes, motivo pelo qual refuto o argumento de cerceamento de defesa e passo pela preliminar suscitada. Conforme se verifica dos autos, o militar foi submetido à mencionada sindicância por ter, em tese, praticado violência doméstica contra a sua ex-mulher, ora ofendida. Nessa toada, percebe-se dos documentos amealhados aos autos que a ofendida possuía uma Medida Protetiva de Urgência (Autos n. 5013596-91.2022.8.13.0313 – Justiça comum), a qual determinava que o apelante não mantivesse qualquer contato com ela, inclusive virtualmente. Desta feita, caminhou bem o Sindicante ao não permitir a presença do militar durante a oitiva da ex-mulher do apelante. Como bem pontuou a magistrada sentenciante, a “presença do Autor durante a oitiva da ofendida, ainda que virtualmente, constituiria violação da ordem judicial pelo Sindicante e consequentemente a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência pelo Autor.”. Conforme consta dos autos (Evento 01, cop. 5, vol. 2, fl. 4/5), a ofendida foi notificada para que fosse ouvida sem a presença do militar sindicado, “por estar em vigor a medida protetiva de urgência (lei Maria da Penha), constante no Processo judicial n. 5013596-91.2022.8.13.0313, que estabelece a proibição de qualquer tipo de contato do Sindicado com a ofendida/vítima [...] por qualquer meio”. Nesse sentido, não vejo como acolher o argumento defensivo de que houve flagrante afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão da ausência do militar durante a referida oitiva. Ora, tais princípios não só foram devidamente observados, como a Administração cuidou para que fosse nomeado um defensor ad doc caso o defensor ou advogado do ora apelante não estivesse presente. Assim, entendo que não procede o argumento de que o militar não tomou conhecimento da oitiva da ofendida, uma vez que consta dos autos o “Termo de Notificação de Militar Sindicado ou Defensor para Conhecimento da Audição da ofendida/vítima”, não havendo razões para o inconformismo do recorrente (evento n. 1, cop 5, Vol. 2, fls. 5/6). Ao contrário do que alega a defesa, a Administração agiu, novamente, pautada na legalidade e na transparência de seus atos, uma vez que a defesa foi notificada para a oitiva da vítima, até mesmo pelo aplicativo WhatsApp, tendo, inclusive, atestado e confirmado o seu recebimento (evento 01, cop. 5, vol. 2, fl. 7/8.) Dessa forma, refuto, mais uma vez, o argumento defensivo de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Por derradeiro, quanto à alegação de que o apelante só teve conhecimento da juntada de um DVD-RW de fl. 360 da SAD quando requereu carga dos autos, não vejo razões para o inconformismo da parte. Nos exatos termos da sentença primeva, “o art. 289 do MAPPA estabelece o passo a passo para ser seguido pelo Sindicante durante a apuração da SAD, prevendo que serão juntadas todas as provas e realizadas as diligências, antes da abertura de vista à Sindicado.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Como se sabe, o momento processual para que o militar tome ciência dos elementos de informação juntados aos autos do procedimento administrativo se dá quando ocorre a carga dos autos para a apresentação da Defesa Prévia e na apresentação da Defesa Final, e não a qualquer momento, de qualquer modo ou em qualquer fase, como requer a defesa. Há um rito a ser seguido. Nesse sentido, não vejo como acolher os pedidos da defesa, uma vez que, até o momento, o procedimento objeto de análise destes autos está em plena conformidade com a legislação vigente. Assim, entendo que a sentença de primeiro grau não merece qualquer retoque, devendo, portanto, ser mantida em seus exatos termos. Com essas considerações, passo pela preliminar suscitada pela defesa e nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de agosto de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator